Tribunal: TJDFT
Processo: 0733359-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Processo : 0733359-30.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] que recebeu o pedido de cumprimento de sentença da Defensoria Pública, atinente à execução dos honorários de sucumbência fixados em seu favor. Essa decisão foi integrada pelo julgamento dos embargos de declaração, quando agregados os seguintes fundamentos para rejeição dos aclaratórios[2]: No caso dos autos, a decisão não padece de qualquer vício. Por ter representado a parte requerida na fase de conhecimento, tem a Defensoria Pública legitimidade para executar o título executivo proferido em ID no 43790089, que determinou a sucumbência da parte embargante na proporção de 20%, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios fixados naquela proporção sobre o valor dado a causa, não havendo qualquer condição suspensiva determinada que obste o início imediato do pedido de cumprimento. Trata-se, portanto, de obrigação autônoma estabelecida pelo título judicial exequendo entre a Defensoria Pública e o embargante, sendo, portanto, adequada a decisão embargada. Ademais, os embargos declaratórios não se destinam a reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. Em suas razões, o agravante alega faltar pressuposto básico para recebimento do pedido de cumprimento de sentença, qual seja, a entrega do veículo. Diz que o “termo” estabelecido na sentença ainda não se verificou, invocando aplicação do art. 514 do CPC. Conclui ressaltando que a “aceitação do pedido de cumprimento de sentença efetuado pela Defensoria Pública ocorreu antes mesmo do implemento da regra impositiva (termo) fixada no comando judicial (entrega do veículo)”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a anulação da r. decisão agravada. É o relatório. Decido nos termos do at. 932, inc. IV, alíneas “a” e “b”, CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão contida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, conheço do agravo de instrumento. O cerne da controvérsia reside unicamente na possibilidade de execução dos honorários advocatícios de sucumbência, quando pendente de cumprimento a obrigação principal estabelecida na sentença. Nesse sentido, cumpre ressaltar que “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial” (art. 85, § 14, do CPC). Trata-se, portanto, de direito autônomo do advogado, cuja cobrança, de regra, não fica condicionada ao adimplemento da obrigação principal reconhecida na sentença. Esse é o entendimento há muito pacificado pela Corte Superior, conforme o enunciado da Súmula 306: Súmula 306: “Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.” (Negritado) Ademais, em julgamento de recursos repetitivos, o STJ reafirmou seu entendimento de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que inclusive poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. Confiram-se os paradigmas: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 530 DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. O art. 530 do CPC condiciona o cabimento dos embargos infringentes a que exista sentença de mérito reformada por acórdão não unânime, e não que o objeto da divergência seja o próprio mérito tratado na sentença reformada. 2. Se o dispositivo não restringiu o cabimento do recurso apenas à questão de fundo ou à matéria central da lide, não pode o aplicador do direito interpretar a norma a ponto de criar uma restrição nela não prevista. Precedentes. 3. Ademais, o arbitramento dos honorários não é questão meramente processual, porque tem reflexos imediatos no direito substantivo da parte e de seu advogado. Doutrina de CHIOVENDA. 4. Os honorários advocatícios, não obstante disciplinados pelo direito processual, decorrem de pedido expresso, ou implícito, de uma parte contra o seu oponente no processo e, portanto, formam um capítulo de mérito da sentença, embora acessório e dependente. 5. No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado. O contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos. Nesse sentido, a Corte Especial do STJ fez editar a Súmula 306, com o seguinte enunciado: “Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”. Portanto, os honorários constituem direito autônomo do causídico, que inclusive poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. 6. O capítulo da sentença que trata dos honorários, ao disciplinar uma relação autônoma, titularizada pelo causídico, é de mérito, embora dependente e acessório, de modo que poderá ser discutido por meio de embargos infringentes se a sentença vier a ser reformada, por maioria de votos, no julgamento da apelação. 7. Assim, seja porque o art. 530 do CPC não faz restrição quanto à natureza da matéria objeto dos embargos infringentes - apenas exige que a sentença de mérito tenha sido reformada em grau de apelação por maioria de votos -, seja porque o capítulo da sentença que trata dos honorários é de mérito, embora acessório e dependente, devem ser admitidos os embargos infringentes para discutir verba de sucumbência. 8. A ausência de interposição dos embargos infringentes na origem sobre a condenação em honorários advocatícios não veda a admissão do recurso especial, a menos que o apelo verse exclusivamente sobre a verba de sucumbência, caso em que não será conhecido por preclusão e falta de exaurimento de instância. 9. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008. (REsp 1.113.175/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em 24/05/2012, DJe 07/08/2012. Negritado) RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA HABILITAÇÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO CAUSÍDICO. PRECATÓRIO. ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO RELATIVO À VERBA ADVOCATÍCIA OBJETO DA CESSÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO DO CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o Estatuto da Advocacia em vigor (Lei no 8.906/94), os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o que não altera a titularidade do crédito referente à verba advocatícia, da qual a parte vencedora na demanda não pode livremente dispor. 2. O fato de o precatório ter sido expedido em nome da parte não repercute na disponibilidade do crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo o advogado o direito de executá-lo ou cedê-lo a terceiro. 3. Comprovada a validade do ato de cessão dos honorários advocatícios sucumbenciais, realizado por escritura pública, bem como discriminado no precatório o valor devido a título da respectiva verba advocatícia, deve-se reconhecer a legitimidade do cessionário para se habilitar no crédito consignado no precatório. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.102.473/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 16/05/2012, DJe 27/08/2012. Negritado) Ainda, no mesmo sentido, ilustra o seguinte precedente julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSTERIOR TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. ANUÊNCIA DOS ADVOGADOS. VERBA SUCUMBENCIAL EXPRESSAMENTE RESSALVADA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE E EFICÁCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. São os honorários advocatícios verbas de natureza alimentar, constituindo-se direito autônomo, só podendo dele dispor o seu titular, ou seja, o advogado - e somente ele. 2. Efetuada transação pelas partes sem anuência do advogado e antes de pronunciamento judicial fixando os honorários, tem o patrono direito à verba contratual, mas não a sucumbencial, pois essa ainda encontrava-se na esfera da expectativa de direito. Precedentes. 3. Após o provimento judicial estabelecendo honorários, tendo as partes transacionado sem nada disporem sobre os honorários, independentemente da participação de seus advogados, cabe aos causídicos valerem-se das vias ordinárias, desimportando eventual trânsito em julgado. 4. No caso, as partes transacionado após a sentença, antes do trânsito em julgado e com a aquiescência dos advogados. Todavia, ressalvaram expressamente o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários, acerto esse válido e eficaz no direito brasileiro. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1750858/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 15/10/2019. Negritado) No caso, atuando no feito originário na curadoria especial do revel, a Defensoria Pública sagrou-se credora de parcela dos honorários de sucumbência, conforme a sentença contendo o seguinte dispositivo[3]: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para: a) Declarar a rescisão contratual com o retorno das partes ao estado anterior, condenando a Ré na devolução imediata do veículo marca I/Toyota, modelo Hilux SW4 4x2 SR, cor preta, ano 2012/2013, placa ONP-6800 DF, Renavam 00502805544, Chassi 8AJZX62G2D5002582, no endereço do Autor, devendo fazê-lo no prazo de 15 dias, sob pena de busca e apreensão, além de fixação de multa diária; b) Determinar a restituição da quantia de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) pelo Autor a Ré, valor que deverá ser depositado em juízo mediante a entrega do bem, corrigido pelo INPC desde o seu desembolso; c) Determinar seja oficiado ao DETRAN/DF, para a que transfira à requerida todos os débitos de IPVA, seguro obrigatório, taxa de licenciamento anual, e demais multas e encargos relativos ao bem marca I/Toyota, modelo Hilux SW4 4x2 SR, cor preta, ano 2012/2013, placa ONP-6800 DF, Renavam 00502805544, Chassi 8AJZX62G2D5002582, durante o período compreendido entre 23/02/2017 até a data de devolução do veículo ao autor, inclusive com transferência das pontuações inscritas na CNH do autor no período referido para a CNH de IRANILDES MOURA DE SOUSA; d) Condenar a ré ao pagamento de R$ 6.013,00 (seis mil e treze reais) a título de ressarcimento pela depreciação do bem, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o inadimplemento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno o Autor e a Requerida, na proporção de 20% e 80% respectivamente, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Logo, é totalmente descabida a alegação de que, no caso, a cobrança dos honorários de sucumbência depende do implemento de condição ou termo. A contrário, como os honorários sucumbenciais constituem verba pertencente ao advogado, este tem direito autônomo para executar a sentença nesta parte, nos termos do art. 23 da Lei n. 8.906/94, independentemente do cumprimento das obrigações impostas às partes do processo. Ante o exposto, mantenho a decisão agravada. Nego provimento ao agravo de instrumento. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 26 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 69044246 dos autos originários (processo n. 0730532-14.2018.8.07.0001). [2] Id. 69975614 dos autos originários (processo n. 0730532-14.2018.8.07.0001). [3] Id. 43790089.